Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E DE DIREITO DEVIDAMENTE EXAMINADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial de habeas corpus contra manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 Segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente para revogação de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. É certo que o writ é mais analítico e detalhado do que o anterior, ao apresentar os argumentos para revogação da custódia; contudo, a imprescindibilidade da medida já foi suficientemente demonstrada na primeira impetração, quando as circunstâncias de fato e de direito mais relevantes foram devidamente examinadas.
3 Agravo interno não provido.